Tribunal: TJPA
Processo: 0001146-97.2014.8.14.0009
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0001146-97.2014.8.14.0009

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: SONIA SOUZA PEREIRA, VANESSA CORREA DE SOUZA, FLAVIANE NAYARA ROSARIO COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. TESE ACATADA. MÉRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE COM FUNDAMENTO NA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA Nº 438/STJ. PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO PARA O DELITO DO ART. 307 DO CPB. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso penal em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra sentença que declarou extinta a punibilidade das Recorridas, acusadas da prática dos crimes previstos no arts. 171, 298 e 307 do CPB (Estelionato, Falsificação de documento particular e Falsa identidade), sob o fundamento de prescrição virtual ou hipotética.

2. Na decisão recorrida, o Magistrado de primeiro grau aplicou a prescrição virtual ao projetar, de forma hipotética, a pena que seria imposta como mínima, extinguindo a punibilidade das Recorridas, para todos os delitos, de forma verossimilhante à prescrição retroativa.

II. Questão em discussão

3. O ponto central da controvérsia consiste em saber: (i)
se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação específica; (ii) se há a possibilidade da prescrição virtual ou hipotética no ordenamento jurídico.

III.

Razões de decidir

4. A preliminar de nulidade da sentença
a quo
deve ser acatada, já que apresenta vícios formais e materiais, com ausência de fundamentação específica, em dissonância com o art. 93, IX, da Constituição Federal, e ao art. 381 do Código de Processo Penal, devendo ser reformada.

5. No mérito, acerca da prescrição virtual ou hipotética, observa-se não possuir previsão legal sendo reiteradamente refutada pela jurisdição do Superior Tribunal de Justiça, conforme disposto na Súmula nº 438/STJ.

6. Ademais, a extinção da punibilidade com base na prescrição deve observar os prazos prescricionais previstos no art. 109 do Código Penal, que devem ser calculados com base na pena máxima em abstrato antes do trânsito em julgado ou na pena concreta após a sentença condenatória definitiva.

7. Sendo assim, a aplicação da prescrição virtual viola o Princípio da presunção de inocência e o devido processo legal, além de evitar o trâmite processual regular necessário à análise de mérito.

8. No caso em tela, constatou-se a ausência de decurso do prazo prescricional de 12 anos para os crimes previstos nos arts. 171 e 298 do Código Penal, tomando como base o recebimento da denúncia em 05/08/2014. Todavia, quanto ao crime previsto no art. 307 do Código Penal, cujo prazo prescricional é de 4 anos, constata-se a consumação da prescrição em 05/08/2018, devendo, para este delito,

se extinguir, de ofício, a punibilidade das Recorridas.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido.

Sentença declara nula, com determinação de devolução dos autos ao Juízo de origem para ulteriores de direito, extinguindo-se, de ofício, a punibilidade das Recorridas quanto ao crime previsto no art. 307 do CPB.

Tese de julgamento
: “(i) Sentenças genéricas, ou seja, desprovidas de fundamentação específica, dessoam com o art. 93, IX, da Constituição Federal e o art. 381 do CPPB, ensejando sua nulidade (ii) A prescrição virtual ou hipotética não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro e não pode ser aplicada como fundamento para a extinção da punibilidade."

Dispositivos relevantes citados
:
Constituição Federal, art. 93, IX; Código Penal, arts. 109 e 110; Código de Processo Penal, art. 381.

Jurisprudência relevante:
Súmula nº 438/STJ; AREsp n. 2.486.853/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgada em 05/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Thiago Fernandes Estevam dos Santos, Juiz de Direito em atuação no Núcleo de Justiça 4.0 – Meta 2, na Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA,
na qual julgou pela extinção da punibilidade das Recorridas Sônia Souza Pereira, Flaviane Nayara Rosário Costa e Vanessa Correa de Souza, em ação penal instaurada pela prática dos delitos previstos no art. 171, 298 e 307, todos do Código Penal, face a suposta ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, entretanto, fundamentando sua decisão na chamada “Prescrição Virtual ou Hipotética”.

Narra a denúncia, à ID 22987148
, que:

“(...) no dia 1.03.2013, por volta das 18 h, a Sra. Adriana de Nazaré da Silva Fonseca compareceu a DEPOL para comunicar ocorrências de compras em estabelecimentos comerciais neste município feitas em seu nome e sem autorização com utilização de documentos falsificados e identidades falsas.

A vítima Adriana de Nazaré da Silva Fonseca e testemunha Alessandra da Silva Fonseca declararam que foram procuradas por Flávia que afirmou conseguir emprego para as duas, mas para tanto precisaria dos documentos das mesmas. Que souberam através de uma amiga, que FLÁVIA havia falsificado documentos e feito compras no comércio de Bragança utilizando estes documentos falsificados. Que percorreram o comércio da cidade procurando possíveis compras e na Loja City Lar descobriram que haviam comprado uma TV 39 polegadas da marca CCE

parcelada em 12 vezes de R$186,00 em nome de Adriana Nazaré da Silva Fonseca. Que utilizaram seu CPF e sua carteira de identidade original com a fotografia trocada. Que ambas estavam residindo com FLAVIA em uma casa próximo ao Bar da Naza, no bairro Vila Sinhá.

A testemunha Ieda da Silva Reis que foi quem comprou o bem proveniente do crime declarou que trafegava em via pública, no bairro Vila Sinhá quando foi abordado por SONIA E FLAVIA que conhecia de vista no bairro e lhe ofereceram uma televisão. Que perguntou a procedência e Sonia afirmou que precisava vender pois estava necessitando de dinheiro e que estava com a nota fiscal de compra da Loja City Lar.

A denunciada Flaviane Nayara Rosário Costa confessou os crimes, enquanto que as demais denunciadas não foram ouvidas na DEPOL por encontrarem-se em lugar incerto e não sabido.

A autoria e materialidade dos crimes de estelionato, falsificação de documento particular e falsa identidade restaram devidamente comprovadas pelos depoimentos da vítima e testemunhas, bem como pelos documentos acostados ás fls. 07/10”.

Em razões recursais
,
à ID 22987162
, requer a RMP de 1º Grau, Dra. Maria Claudia Vitorino Gadelha, a nulidade da sentença por falta de fundamentação específica; subsidiariamente, pela reforma do
decisum,
no sentido da não extinção de punibilidade das Recorridas, em razão da suposta prescrição virtual, considerando a inexistência desta em nosso ordenamento jurídico.

Em contrarrazões, à ID 22987165
, a Defensora Pública, Dra. Maria Clara Hage Pereira, requer que seja negado provimento Recurso, mantendo-se inalterada a r. sentença.

Em despacho, à ID 22987166
, a douta Juíza
a quo
manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, a Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronuncia-se pelo conhecimento e provimento do presente Recurso em Sentido Estrito para nulidade da proferida sentença, pela impossibilidade jurídica de reconhecimento da prescrição na modalidade virtual e, se for admitido o reconhecimento da prescrição, para que uma nova sentença seja elaborada, suprindo as omissões de elementos integrativos formais da decisão.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso

PRELIMINAR

- Da nulidade de sentença

Não obstante o Órgão Ministerial, ora Recorrente, não tenha tratado o presente item em sede preliminar, assim o farei.

Pugna o
Parquet
Estadual pela nulidade da sentença proferida no juízo de origem, sob a alegação do
decisum
apresentar vícios materiais e formais, pois demonstra ser genérica, sem individualização dos elementos do caso em concreto, não definindo a tipificação penal do delito supostamente praticado pelas acusadas, tampouco mencionando seus nomes, não apresenta cálculo detalhado do prazo e as datas específicas dos marcos interruptivos e/ou suspensivos do caso em tela, logo, sem a devida análise das circunstâncias fáticas para fundamentar sua decisão.

Com efeito, nos termos da Constituição Federal em seu artigo 93, inciso IX, assim como reiterado pelo artigo 381 do Código de Processo Penal, é dever do Magistrado fundamentar suas decisões de maneira clara e específica, garantindo transparência e controle pelas partes e pelo Poder Judiciário, o que é possível constatar que não foi observado no caso em ela, considerando que a mesma decisão de extinção de punibilidade foi replicada integralmente de forma indistinta em pelo menos 47 processos diferentes, como exposto pelo Ministério Público em suas razões recursais.

Desta maneira, a ausência de fundamentação específica compromete a validade da decisão e impede o controle pelos interessados no processo e pelo Poder Judiciário. Sentenças genéricas como a que se vislumbra no caso vertente, configuram erro processual ao não realizar a análise concreta necessária em cada caso, contrariando os princípios constitucionais e processuais que regem a matéria.

Diante do exposto, pela fundamentação apresentada, é imprescindível que a sentença seja declarada nula, para que se retorne os autos ao juízo de origem para ulteriores de direito.

Assim sendo, acato a tese arguida.

MÉRITO

- Da prescrição virtual/antecipada/hipotética

Insurge-se, por fim, o Recorrente, contra a decisão em relação a extinção de punibilidade fundamentada na prescrição virtual/hipotética.

Como cediço, a configuração da prescrição da pretensão punitiva opera pela pena máxima em abstrato, antes do trânsito em julgado, e pela pena em concreto, determinada no trânsito em julgado da condenação para a acusação, consoante os artigos 109 e 110, §1°, do Código Penal.

Nessa senda, a prescrição antecipada, virtual ou hipotética, que se deriva da lógica da prescrição retroativa, tem como objetivo o reconhecimento antecipado do instituto da prescrição, utilizando como fundamento uma pena que seria aplicada de forma hipotética, presumida, em muitos dos casos, pelas circunstâncias pessoais e outros fatores relacionados aos casos em concreto, sendo esta pena hipotética servindo de base para o cálculo do prazo prescricional de uma outra perspectiva.

No caso em tela, constatando que a pena que seria provavelmente aplicada as acusadas incorreria na prescrição retroativa, o Magistrado extinguiu a punibilidade das acusadas sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir e com base no princípio da economia processual.

Contudo, este entendimento não encontra amparo legal, pois é possível depreender que a análise da prescrição hipotética se fundamenta em uma antecipação de condenação do acusado, considerando-o como condenado, mesmo que em pena mínima, violando o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena eventualmente aplicada.

Ademais, a Súmula 438 do Superior Tribunal de Justiça estabelece o entendimento de que a extinção da punibilidade por prescrição não pode ser baseada em pena hipotética:

“É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal.” Súmula, 438/STJ.

Desta forma, a utilização da prescrição virtual além de não possuir previsão legal, contraria o ordename
nto jurídico, afastando o regular trâmite processual necessário à análise do mérito, impedindo a aplicação da lei penal e tornando frágil o sistema de justiça criminal, que deve primar pela garantia da efetividade das normas penais.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRESCRIÇÃO ANTECIPADA OU VIRTUAL.
INADMISSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 438/STJ
. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em recurso especial interposto contra acórdão que cassou sentença de extinção de punibilidade pela prescrição antecipada ou virtual, determinando o prosseguimento do processo. A parte recorrente busca o restabelecimento da decisão de primeiro grau, que reconheceu a prescrição antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição antecipada ou virtual, baseada em pena hipotética, pode ser admitida no ordenamento jurídico pátrio; (ii) determinar se o entendimento adotado pela instância de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição antecipada ou virtual não possui previsão legal no direito brasileiro e é reiteradamente rechaçada tanto pelo STF quanto pelo STJ, conforme dispõe a Súmula 438 do STJ.

4.

O prazo prescricional, antes de sentença condenatória, deve ser regulado pela pena máxima cominada em abstrato ao delito, nos termos do art. 109 do Código Penal.

5. No caso concreto, o acórdão recorrido fundamenta-se corretamente ao afastar a aplicação da prescrição em perspectiva, considerando que a pena em abstrato para o crime de tráfico de drogas é de 5 a 15 anos de reclusão, com prazo prescricional de 10 anos, já considerando a atenuante de idade do réu.

6.

A jurisprudência do STJ, consolidada por precedentes da Quinta Turma, refuta a possibilidade de prescrição pela pena hipotética, reforçando a inaplicabilidade da tese de prescrição antecipada.

IV. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL

(AREsp n. 2.486.853/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.) (NEGRITEI)

Analisando de forma detalhada os autos, denota-se não fazer jus as alegações das Recorridas, de ter extinta as suas punibilidades no que tange aos crimes que foram imputadas previstos nos arts. 171, e 298 do CPB
,
em razão da não configuração do instituto da prescrição, pois os mencionados delitos possuem pena em abstrato máxima cominada de 5 (cinco) anos cada, logo, tem como seu prazo prescricional 12 (doze) anos, antes de transitar em julgado a sentença condenatória definitiva, consoante o art. 109 do CPB.

No caso em tela, os crimes supra ocorreram anterior ao dia 01/03/2013, tendo a denúncia sido oferecida em 22/05/2019 e recebida no dia 05/08/2014, e proferida sentença no dia 10/12/2023 onde foi declarada extinta a punibilidade pela prescrição. Deste modo, é possível constatar que a prescrição somente seria atingida em 05/08/2026 para os delitos prefalados.

Contudo, acerca do crime previsto no art. 307 do CPB imputado as acusadas, este conta com pena máxima de 1 (um) ano, e, considerando a data da denúncia supramencionada, teve como fim de seu prazo prescricional a data de 05/08/2018, ou seja, em 4 (quatro) anos.

Portanto, sendo a prescrição da pretensão punitiva e executiva matéria de ordem pública, podendo ser declarada a qualquer momento, necessário se faz declarar extinta a punibilidade das acusadas, no que concerne ao crime previsto no art. 307 do CPB.

Por fim, observa-se que transcorreram menos de 12 (doze) anos após o recebimento da denúncia, restando claro a não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos outros dois crimes cometidos, quais sejam, arts. 171 e 298 do CPB, motivo pelo qual não deve ser reconhecida a extinção de punibilidade quanto a estes.

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, para anular o
decisum
objurgado, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para ulteriores de direito; contudo, declaro, de ofício, a extinção da punibilidade das Recorridas, apenas, para o crime tipificado no art. 307 do CPB.

É o voto
.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/02/2025